Tribunal: TJES
Processo: 0006504-49.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006504-49.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME SALOMAO DE SOUSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006504-49.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME SALOMAO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES - ES29295-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA PROPORCIONAL. HONORÁRIOS. 1.

Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Honorários fixados. 3 Recurso parcialmente provido.

14 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006504-49.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME SALOMAO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MENARA SCALDAFERRO RODRIGUES - ES29295-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

(...) no dia 27 de dezembro de 2021, aproximadamente às 10h30min, na Rua Bolivar de Abreu, 137, Lace, Posto 06, nesta cidade e comarca, o ora denunciado GUILHERME SALOMAO DE SOUSA, acima qualificado, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, tentou subtrair para si coisa alheia móvel pertencente a vítima LUTZ PAULO MITRE, consistente em uma moto Honda Falcon de cor vermelha e placa MSI 4280, atentando ainda contra a vida de LUTZ PAULO MITRE e de FLÁVIO FRANCISCO DE JESUS mediante disparo de arma de fogo, mas não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme Boletim Unificado n° 46670086. Emerge do presente procedimento investigativo que serve de supedâneo para a presente denüncia que o ora denunciado adentrou na oficina Mitre, pertencente a vÍtima LUIZ PAULO, apontando uma arma de fogo do tipo revólver calibre .38 para os funcionários do estabelecimento, quais sejam, JOSÉ SANTANA SIQUEIRA e FLÁVIO FRANCISCO DE JESUS, e entäo anunciou o assalto. O denunciado determinou que os funcionários fossem para o fundo da loja, subiu em cima da motocicleta Honda Falcon que estava com a chave na ignição e saiu do estabelecimento. Ato contínuo, a vítima LUIZ PAULO, que estava dentro do escritório e ouviu o anúncio do assalto, saiu correndo atrás da moto e pulou em cima do denunciado, vindo ambos a caírem ao chão.

Na oportunidade, FLAVIO FRANCISCO foi ao auxÍlio de LUTZ PAULO, momento em que o denunciado sacou a arma da cintura e apontou a arma para LUIZ, mas ao tentar puxar o gatilho foi impedido por FLAVIO FRANCISCO, que imediatamente colocou o dedo dentro do guarda mata para que o gatilho não fosse acionado e tentou imobilizá-lo.

Extrai-se que, WELLINGTON LUTZ BORGHI e RUBENS SILVESTRE, agentes penitenciários atuantes nesse MunicÍpio, estavam passando em frente ao local no momento dos fatos, oportunidade em que saíram do veÍculo em que estavam e deram voz de prisão ao denunciado, este que novamente apontou o revólver em direção a WELLINGTON e tentou efetuar um disparo e, não obtendo êxito vez que houve falha no disparo. Só depois disso foi que o denunciado soltou a arma de fogo e se entregou (...).

Por esses fatos e após o regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto nos artigos 157, §3º, II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais a defesa aponta inicialmente a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência quanto ao crime de latrocínio, apontando que o magistrado produziu sentença “extra petita” sem oportunizar à defesa a realização do contraditório.

Como sabido, o princípio supramencionado denota que os fatos narrados na denúncia delimitam o campo de atuação jurisdicional, sendo defeso ao juiz condenar o réu por conduta diversa da descrita na inicial.

Com a finalidade de evitar ferir este princípio da correlação entre a acusação e a sentença, o Código de Processo Penal traz dois institutos jurídicos, constantes em seus artigos 383 e 384:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

Verifico nos autos que o Ministério Público denunciou o apelante nas iras dos artigos 157, §2°-A, I e §3°, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Entretanto o MM Juiz, ao proferir a sentença, entendeu que os fatos narrados constituem crime único de latrocínio, tese esta que encontra amparo nos fatos narrados na vestibular acusatória.

Verifico ainda que a inicial acusatória reuniu todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP e que foi devidamente conferido à defesa o exercício do contraditório e da ampla defesa durante a instrução criminal, cabendo ressaltar que o réu se defende dos fatos narrados pela acusação em sua peça vestibular.

Por este motivo, entendo que inexiste nulidade a ser sanada.

Mais adiante a defesa pretende a desclassificação para o crime de roubo majorado, ao argumento de que o apelante não atentou contra a vida das vítimas.

Contudo, entendo que não lhe merece razão na medida em que os depoimentos prestados pelas testemunhas e vítimas (mídias fls. 44/45 e 49/51) foram uníssonos em demonstrar a tentativa do réu em acionar o gatilho contra as vítimas a fim de obter êxito na subtração dos bens, não tendo consumado o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse sentido foi cristalina a fundamentação apresentada pelo MM. juiz sentenciante:

O ofendido FLAVIO FRANCISCO DE JESUS, ao ser ouvido judicialmente, declarou que estava trabalhando na oficina onde ocorreram os fatos, por volta de 10h00min, quando o meliante apareceu, apontou a arma e mandou que todos fossem para os fundos da oficina. Disse que foi andando para trás, mas o outro funcionário, que era surdo e mudo, ficou parado.

Afirmou que havia uma motocicleta parada em frente a oficina, com chaves e capacete, de repente, quando viu, o acusado e o dono da oficina estavam caídos no chão. Declarou que, então, se dirigiu aos dois para socorrer seu empregador e conseguiu segurar a arma de fogo que estava nas mãos do acusado e posicionou seu dedo no artefato de forma para evitar que o réu conseguisse atirar.

Declarou que o acusado ficou verbalizando para que ele soltasse a arma de fogo, pois do contrário atiraria. Disse que o réu começou a se levantar, então se levantou junto para continuar segurando a arma

arma de fogo. Declarou que ficou segurando a arma apontando-a para baixo, enquanto o réu mandava que ele soltasse, afirmando que atiraria. Disse que o dono da oficina ficou no chão, pois é cardíaco e estava passando mal. Afirmou que, de repente, passaram dois agentes penitenciários, que apontaram armas de fogo para o réu e mandaram ele colocar as mãos na cabeça. Declarou que ficou o tempo inteiro com o dedo no gatilho, para que o acusado não atirasse, sendo que chegou a ficar com o dedo dormente. Afirmou que, além disso, ficava segurando a arma para baixo, para que o réu não disparasse em direção ao ofendido Luiz (...).

O policial militar JÚLIO CEZAR GANA, ao ser ouvido em Juízo, declarou que, quando chegou ao local, o réu já estava detido, então apenas o algemou e conduziu à Delegacia. Afirmou que foram apreendidas a arma de fogo e munições picotadas.

Declarou que, segundo relato das vítimas, o acusado chegou, anunciou o assalto, determinou que todos fossem para os fundos da oficina e pegou a motocicleta, momento em que duas pessoas correram, entraram em luta corporal com ele e todos foram para o chão.

A testemunha RUBENS SILVESTRE GOMES declarou que é agente penitenciário e no dia dos fatos estava ajudando a realizar a mudança de seu colega WELLINGTON. Afirmou que, quando estavam passando em frente a oficina, visualizaram três pessoas atracadas no chão, momento em que o dono da oficina começou a gritar que era um assalto. Afirmou que sacou sua arma de fogo, assim como seu colega, e deu voz de prisão ao acusado. Declarou que, quando visualizou a situação, o funcionário da oficina tentava segurar a arma de fogo, que estava na mão do réu, sendo que este, estava tentando se levantar do chão (...)

Assim, restou devidamente comprovado que a conduta do acusado se amolda perfeitamente ao crime de latrocínio tentado.

Superada tal questão, passo a analisar a insurgência referente à pena-base realizada pelo Magistrado primevo.

Partindo do mínimo legal de 20 (vinte) anos e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do artigo 157, §3º, II, do Código Penal, o Magistrado inicialmente fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da análise negativa da culpabilidade e das consequências:

Culpabilidade elevada, pois embora seja caso da prática de crime Único, a conduta do acusado atingiu duas vítimas, LUIZ PAULO e FLAVIO FRANCISCO, circunstância que deve ser considerada em seu desfavor nesta fase (...) As consequëncias extrapenais, que se resumem nos efeitos produzidos pela acäo criminosa, o major ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, são relevantes e merecem valoração negativa, pois o ofendido FLÁVIO ficou extremamente abalado em razäo dos fatos e teve que se submeter a tratamento psiquiátrico, com utilização de remédios para dormir, o que extrapola o previsto para o tipo penal (...).

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é o momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a reprimenda necessária e adequada ao caso concreto com atenção ao sistema trifásico e dentro do livre convencimento motivado que lhe é conferido constitucionalmente.

Assim, não havendo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não nos cumpre, em segundo grau de jurisdição, usurpar o papel do julgador e reformar o cálculo por ele realizado, sob pena de violação da autonomia funcional que lhe é constitucionalmente garantida.

Assim, tendo em vista que o crime de latrocínio possui em seu preceito secundário um intervalo de 10 anos entre a pena mínima e a máxima, entendo existir fundamentos suficientes para justificar a exasperação da pena-base 02 anos acima do mínimo legal.

Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo defensor dativo nomeado para promover a defesa do apelante, é consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011).

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional do advogado nomeado, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Por tais motivos fixo ao nobre causídico, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso para fixar honorários em favor do advogado dativo.

É como voto.

14 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)